Tribunal: STF
Processo: ARE 1524359
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto pelo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:  



     



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. BUSCA PESSOAL ILÍCITA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. I. CASO EM QUE NÃO HÁ NOS AUTOS SITUAÇÃO EX ANTE APTA A CARACTERIZAR A “FUNDADA SUSPEITA” PARA A REALIZAÇÃO DA BUSCA PESSOAL QUE REDUNDOU NA APREENSÃO CONSTANTE DO FEITO. O FATO DO INDIVÍDUO TER DEMONSTRADO INQUIETAÇÃO AO AVISTAR A GUARNIÇÃO E ESTAR SEGURANDO UMA SACOLA NÃO SE MOSTRA SUFICIENTE PARA AUTORIZAR A BUSCA PESSOAL REALIZADA. PRECEDENTES DO STJ E DO TJRS. II. CONSEQUÊNCIA LÓGICA, É QUE A PROVA MATERIAL ASSIM OBTIDA AFIGURA-SE ILÍCITA, BEM COMO DAS DEMAIS PROVAS QUE DELA DECORREM EM RELAÇÃO DE CAUSALIDADE, DEVENDO SER DESCONSIDERADAS, LEVANDO, À REVELIA DE OUTROS ELEMENTOS, AO JUÍZO DE ABSOLVIÇÃO, ANTE A INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, COM BASE NO ART. 386, INCISO VII DO CPP, CONFORME BEM PONTUADO PELO JUIZ SINGULAR NA DECISÃO RECORRIDA. III. A FUNDAMENTAÇÃO ENCERRA O ENFRENTAMENTO DE TODAS AS QUESTÕES NECESSÁRIAS AO JULGAMENTO DO FEITO, MOTIVO PELO QUAL NÃO SE AFIGURA IMPOSITIVO O EXAME DE TODOS OS ARTIGOS AVENTADOS PELO RECORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.”(edoc. 146)  



    Opostos embargos declaratórios, estes não foram acolhidos (edoc. 169)



    No recurso extraordinário, o Ministério Público do Rio Grande do Sul sustenta violação aos artigos 5º, inciso X e 144, §5º, da Constituição Federal. Alega, em suma, a licitude das provas, tendo em vista que a busca pessoal foi realizada diante de fundadas suspeitas.



    Examinados os autos, decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos da sentença absolutória:



    1,- Cuida-se de ação penal movida pelo representante do Ministério Público em face de LUIZ ANDRE BAIRROS DOS SANTOS, já qualificado nos autos, isto porque, em tese, no dia 30 de dezembro de 2019, por volta das 13h30min, na Avenida Barros Cassal, Bairro Ipiranga, nesta cidade, trazia consigo, para fins de traficância, droga consistente em 01 (um) tijolo de maconha, pesando aproximadamente 665,00g (seiscentos e sessenta e cinco gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Assim é que pediu a procedência da ação nos termos do art. 33, caput, da Lei 11.343/06



    (...)



    4,- De fato. Não se comete bastante para o juízo de culpa neste sentido. Exigia-se, nos termos do artigo 156, caput, do CPP, a comprovação, por outros elementos materiais de prova ou corroboração, da dedicação do acusado ao tráfico e, de conseguinte, excluir a dúvida (latente) a respeito, cujo proveito, por mandamento constitucional (art. 5º, LVII, da CF), reverte-se pro reo ante o dogma universal do in dubio pro reo ou in dubio libertas" [STJ, r. Schietti Cruz, HC 598.051]. 



    5,- Afinal: é incontroverso ou ineludível que inexistiu prévia atuação investigativa da polícia judiciária (CF, art. 144, §4º, da CF); muito menos identificação de possíveis usuários, campanas materialmente incriminatórias; ou outros elementos típicos do comércio ilícito, sejam mecanismos de fracionamento, pesagem ou embalagem (balanças, cachimbos etc). Tem-se nos autos apenas os depoimentos de policiais cuja abordagem se fulcrou em inequívoca ilação ou conjectura por "portar uma sacola em uma parada de ônibus em situação suspeita por inquietação e histórico antecedente de ocorrências", cuja idoneidade moral e técnica, uma vez que objetivamente envolvidos com a investigação, tal como a formação do juízo judiciário (art. 155 do CPP), não prescinde de elementos objetivos 1 sensoriais ou convergentes. Afinal: o denominado direito penal do autor é rigorosamente incompatível com o figurino constitucional de garantias individuais (art. 1º da CF).



     6,- Eis os referidos depoimentos policiais. José Luiz Pereira da Silva confirmou que já o conhecia e, em patrulhamento de rotina "o abordaram em uma parada de ônibus no Bairro Ipiranga com uma sacola contendo um tijolo de maconha". Imputou-lhe confissão extrajudicial: "informou que havia recebido a substância e iria levá-la a Barros Cassal". Excluiu, como já dito, saber "de investigações o envolvendo".



     7,- André Nunes Machado . Confirmou o patrulhamento de rotina no Bairro Ipiranga, de resto, a visualização do acusado "em uma parada de ônibus e perceberam a sua certa inquietação". Possuía "uma sacola". Realizaram, então, a sua abordagem e localizaram a droga". Conhecia-o "de outras ocorrências, como furto". Excluiu, contudo, saber, à época, "de investigações de tráfico o envolvendo". 



    8,- Veja-se: a abordagem do acusado e o dito flagrante não assumido em juízo da droga se deu por ficar irrequieto com a aproximação da guarnição policial e, de resto, por possuir, em tese, histórico deliquencial. Nada obstante a ausência de outros importantes meios de corroboração confirmando a imputação de tráfico [art. 28, §2º, da L. 11.34306], que impede a formação do juízo ou veredito condenatório, tem-se dois outros fundamentos que comprometem a validade constitucional da persecução penal de modo ingênito (CF 5º LVI).  



    “23,- A tutela do Estado Constitucional de Direito, sob pena de enfraquecimento da democracia, não pode, ainda que sob o justo pálio de repressão ao tráfico de drogas e todos os seus efeitos sociais deletérios, ser relativizada de nenhum modo, inclusive porque isto, o seu enfraquecimento, proporciona pari passu o recrudescimento do seu oposto: estado policial, que subjaz latente ainda na nossa frágil democracia. 



    24,- Toda vez que ações policialescas se agigantam perde a cidadania, perde a institucionalidade. Renunciando ao dever primário de proteção, o Estado, por seus órgãos, perde legitimidade social. Mais. Perde a democracia e o Sistema de Direito, enquanto instrumento necessário para a regulação da sua natural potestade ou onipotência. Perde-se um pouco de legitimidade ou funcionalidade institucional; retrocede-se a um obscurantismo ou primitivismo (500-1500), e o que se tem é o mais puro retrocesso institucional ou antropológico (art. 8º do CPC). 



    25,- Em resumo: não corroboradas as conjecturas ou assertivas policiais por elementos corroborativos circunstanciais, exceto a apreensão da relativa quantidade de droga, defeso o veredicto de culpa. Cumpre mencionar que qualquer juízo lógico ou fundado em credibilidade fenomênica sempre pressupõe a plausibilidade, mas não resolve a incerteza factual latente ou subsistente. E havendo incerteza no plano da culpa penal, que não dispensa o juízo categórico ou inexorável, subsiste a dúvida; e a dúvida, sob o postulado do Estado Constitucional de Direito (art. 1º da CF), deve ser resolvida em favor do acusado por efeito do estado de presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF). 



    26,- ISSO POSTO, nos termos do artigo 386, VII, do CPP, julgo improcedente a ação.”(edoc. 102, grifamos)



    Na sequência, o Tribunal de Justiça reafirmou a nulidade da busca pessoal e das provas decorrentes, entendendo não caracterizada fundada suspeita.



    No caso, em controle judicial a posteriori, verifico que a abordagem em via pública não ofendeu a Constituição Federal. 



    Veja-se a cronologia dos atos destacados nos autos: os policiais estavam em patrulhamento quando visualizaram o acusado "em uma parada de ônibus e perceberam a sua certa inquietação". Possuía "uma sacola". Em seguida, feita a abordagem encontraram 01 (um) tijolo de maconha, pesando aproximadamente 665,00g (seiscentos e sessenta e cinco gramas). 



    De fato, como restou apurado nos autos, os policiais observaram uma atitude suspeita e quando abordaram o acusado, encontraram entorpecentes em seu poder.



    Sobre a abordagem policial em via pública anoto que esta Corte já teve oportunidade reconhecer a licitude das provas derivadas da busca pessoal: “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229514 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/10/2023)



    Confira-se a ementa do referido julgado:  



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Agravante, reincidente, preso com drogas, arma e balança. 3. A Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, ao contraditório e à inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 4. Fugir ao avistar viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública.5. Alegação de violação a domicílio. Caso concreto. Inocorrência. 6. Agravo improvido. (RHC 229514 AgR, Relator Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 23-10-2023)  



    Do voto proferido por Sua Excelência o Ministro Gilmar Mendes, Relator no citado RHC 229.514, colho o seguinte trecho que bem externa a compreensão da Corte acerca do tema:  



    “Quanto à abordagem na via pública, não desconheço a carga de subjetividade que a expressão “fundada suspeita”, autorizadora da busca pessoal, carrega, com margens amplas para arbitrariedade policial.



    Evidentemente, “a fundada suspeita, prevista no art. 244 do CPP, não pode fundar-se em parâmetros unicamente subjetivos, exigindo elementos concretos que indiquem a necessidade da revista, em face do constrangimento que causa. Ausência, no caso, de elementos dessa natureza, que não se pode ter configurado na alegação de que trajava, o paciente, ‘blusão’ suscetível de esconder uma arma, sob risco de referendo a condutas arbitrárias, ofensivas a direitos e garantias individuais e caracterizadoras de abuso de poder”. (HC 81.305, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 22.2.2002)



    Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública.



    Conforme afirma Aury, ao inserir a busca pessoal em via pública em posição interior à da busca domiciliar, “a generalidade da “fundada suspeita” até pode autorizar uma busca pessoal em via pública, mas jamais a busca domiciliar, na medida em que se esvaziaria a tutela constitucional e convencional do domicílio. Não se pode igualar a proteção do domicílio (que é asilo inviolável do indivíduo, na dicção da Constituição) com a proteção da integridade física de quem está em via pública. São níveis diferentes de tutela e proteção. Obviamente, a busca domiciliar exige muito mais em termos de legitimação dos agentes estatais.” (LOPES Jr., Aury. Direito processual penal. 16ª ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 619.)



    Com efeito, a Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, contraditório e inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública.



    É dizer: o policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é um dever constitucional.



    Os suspeitos têm direito a um sistema penal democrático e a um processo penal justo, ao tempo em que a sociedade tem direito a viver com tranquilidade nas vias públicas.



    Importante frisar que, conforme inúmeros precedentes desta Corte, é minha posição pessoal a defesa ininterrupta dos direitos fundamentais contra o abuso do poder do Estado, evidenciado no exercício da atividade policial e de persecução penal”.  



    Perfilhando esse entendimento, destaca-se:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 212682 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 18/04/2022)  



    Ainda nesse sentido: ARE 1488879, DJe de 02/05/2024 e ARE 1493272, DJe de 03/06/2024, ambos de minha relatoria.



    Logo, no caso dos, não visualizo que houve abusos do poder do Estado, aptos a tornar ilícitas as provas colhidas e posterior condenação do recorrente.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, nos termos da fundamentação, reconhecer a licitude das provas obtidas mediante busca pessoal.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente